Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DO DEFEITO NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 12.533,77 (doze mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. Alega a recorrida que não houve violação à legislação consumerista, porquanto a ordem de serviço e a nota fiscal emitidas indicam todos os componentes dos serviços a serem realizados. Afirma que o consumidor teve acesso a todas as informações necessárias e que não houve superfaturamento, uma vez que o valor cobrado reflete a qualidade, durabilidade e valor agregado dos serviços fornecidos. Sustenta que não foi comprovado qualquer vício de consentimento e que os serviços realizados eram efetivamente necessários. Requer a reforma da sentença proferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve defeito na informação prestada ou no serviço executado capaz de gerar o direito à indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito na sua prestação inexiste.
7. Adicionalmente, dispõe o art. 40 do CDC que “o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços”.
8. No caso, os documentos apresentados demonstram o transcurso de cerca de dez minutos entre a emissão da ordem de serviço (ID 79526480 - Pág. 1) e a execução do pagamento (ID 79526501 - Pág. 5), o que torna verossímil a alegação do autor de que o serviço foi realizado sem a elaboração de orçamento prévio.
9. A recorrente não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC, deixando de demonstrar que a informação foi prestada de forma antecipada e clara, o que torna procedente o pedido de restituição do montante pago em excesso, considerado o valor médio do tipo de serviço realizado.
10. Violados os artigos 40 e 51, inciso IV, do CDC, não merece reparo a sentença proferida. Nesse sentido: Acórdão 2004513.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, I, art. 40 e art. 51, IV. CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004513, 0724464-72.2023.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.